Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742659-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RELVA DE CASTRO FERNANDES, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DE CASTRO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão Id 210843929 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0705348-68.2019.8.07.0018), que acolheu o pedido da parte exequente e determinou o cancelamento de precatório e a expedição de RPV, em seu lugar, considerando o teto de 20 salários mínimos, em razão de o STF ter declarado, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.414/DF, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Em suas razões recursais Id 64860864, a parte executada agravante defende a necessidade de reforma da decisão, pois desde que declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDF, o Distrito Federal deixou de programar e expedir requisições de pequeno valor com fulcro na referida lei e passou a retomar a aplicação do limite anterior de 10 salários-mínimos. Assevera que, após o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual foi provido para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, instalou-se um quadro de insegurança no interstício entre o acórdão do TJDF (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o acórdão do STF (que afirmou a constitucionalidade), especialmente, em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos precatórios também expedidos. Alega que os credores, com esteio no entendimento do STF, estão solicitando perante o Judiciário a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, com o cancelamento do precatório e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei no 6.618/2020. Pontua que foram opostos embargos de declaração no STF, solicitando que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e interesse social. Argumenta que os requerimentos veiculados pelos credores para cancelamento de precatório, e a consequente expedição de RPV vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual assegura, para os casos de nova interpretação da norma, o dever de serem resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Defende que, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Alega que, a determinação de expedição de precatório, em razão da inércia do credor em renunciar o excedente, além de impor a preclusão quanto a possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória. Sustenta que o cancelamento do precatório neste momento processual, infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório que não poderia ter sido expedido, já que o crédito era objeto de precatório, não podendo mais ser cancelado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor – RPV no valor de 20 salários-mínimos, configurando, em princípio, afronta à ordem cronológica de pagamentos desse tipo de requisição (artigo 100 da Constituição Federal). Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora